Tribunal: TJMT
Processo: 1015854-39.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015854-39.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO AUGUSTO BELMONTE ZAIM - CPF: 021.730.311-04 (APELANTE), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RESTITUIÇÃO DE
COISA
APREENDIDA –
INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM – QUESTÃO A SER PREVIAMENTE DIRIMIDA NO JUÍZO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

No curso da persecução penal, é inviável a restituição de coisa apreendida enquanto subsistir controvérsia acerca da propriedade do bem, questão que deve ser previamente dirimida no juízo cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta
por
Leonardo Augusto Belmonte Zaim
contra a decisão proferida no Incidente de Restituição de Coisa Apreendida n. 1015854-39.2022.8.11.0042 pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de restituição de uma lancha Armada Yachts 300, número de inscrição 4418891561, com dois motores Mercury MerCruiser Diesel 2.8L, números de série 88012213 e 88012364.

Em síntese, o apelante alega que a referida embarcação é de sua propriedade e que, a despeito de ter sido objeto de contrato de compra e venda celebrado com a acusada Mayara Bruno Soares, esta não efetuou o pagamento pelo veículo, razão pela qual este deve ser restituído ao recorrente, por se tratar de terceiro de boa-fé, e porque tal bem, segundo o recorrente, não interessa ao processo (Id. n. 158891305).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 158891337).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 162249696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Leonardo Augusto Belmonte Zaim
se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de uma lancha Armada Yachts 300, número de inscrição 4418891561, com dois motores Mercury MerCruiser Diesel 2.8L, números de série 88012213 e 88012364.

Em síntese, o ora apelante
argumenta
que a referida embarcação é de sua propriedade e que, a despeito de ter sido objeto de contrato de compra e venda celebrado com a acusada Mayara Bruno Soares, esta não efetuou o pagamento pelo veículo, razão pela qual este deve ser restituído ao recorrente, por se tratar de terceiro de boa-fé, e porque tal bem, segundo o recorrente, não interessa ao processo.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, é necessário registrar que o veículo em questão foi objeto de sequestro determinado pelo juízo de origem em fevereiro de 2022, com a deflagração da assim chamada “Operação Mandatário”, encontrando-se, à época, à disposição da ré Mayara Bruno.

Conquanto o apelante
Leonardo Augusto
argumenta que nenhuma parcela referente ao mencionado contrato tenha sido paga pela acusada, constata-se que o valor negociado a título de entrada, a saber, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foi adimplido, pois tal pagamento era exigência para a tradição do bem, nos termos da cláusula 10a do instrumento contratual.

Nesse contexto, tendo havido a celebração do contrato,
além d
o
pagamento da entrada negociada
e
a entrega da lancha à ré, é evidente que a
transação
foi
levada a efeito, ainda que pendente o pagamento de algumas parcelas.

Ademais
, presume-se como proprietário quem for achado na posse do bem, e, na espécie, o veículo em questão, como mencionado, encontrava-se em poder da ré Mayara Bruno.

O eventual inadimplemento de determinadas parcelas avençadas pelas partes não tem relevância no âmbito do processo penal, cabendo ao interessado buscar a tutela de seu alegado direito, por exemplo, com a resolução contratual, perante o juízo cível competente.

Nesse sentido, o § 4o do artigo 120 do Código de Processo Penal estabelece que, “
em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detenha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade
”.

Diga-se de passagem que essa foi a solução acertadamente adotada pelo juízo
de origem
, que,
quando do sequestro do bem,
nomeou fiel depositário –
o qual assinou o respectivo termo
(Id. n.
158891314
) – e,
em seguida,
indeferiu, a pretensão de restituição nos seguintes termos:

“
Em primeiro lugar, conforme se aduz da cláusula 3a do contrato firmado entre as partes, as parcelas a serem pagas por
MAYARA
são mensais com início em Setembro de 2021 e Junho de 2022.

Assim sendo, em que pese a juntada dos cheques devolvidos, vê-se que estes fazem referência a somente três das dez parcelas vencidas – e nem sequer das primeiras a serem pagas, mas sim, respectivamente, da quinta, sétima e oitava – não sendo suficientes para atestar sem margem razoável de dúvida o inadimplemento contratual por parte de
MAYARA
, mesmo porque é plenamente possível que esta tenha pago as parcelas por outros meios.

Por conseguinte, faz-se mister o exercício do contraditório por parte de
MAYARA
para que a questão atinente à propriedade do bem sequestrado seja devidamente dirimida, uma vez que não há, nesse momento, prova inconteste por parte do requerente a ensejar o deferimento imediato do pleito.

Em reforço, nota-se da cronologia processual que o sequestro do bem em comento foi determinado em Fevereiro de 2022, ou seja, quando pelo menos seis das dez parcelas já deveriam ter sido pagas. Nesse sentido, se quando do sequestro
MAYARA
não tivesse, como alega o requerente, adimplido com nenhum dos pagamentos, aquele poderia, nos termos da cláusula 10a do contrato, tê-lo denunciado e consequentemente procedido à rescisão, resolvendo, desse modo, as obrigações e mantendo consigo de forma indubitável tanto a posse quanto a propriedade da embarcação.

Nessa mesma linha, aponta com razão o
Parquet:

‘
(
...) Muito embora o requerente tenha alegado que nenhuma parcela referente ao contrato tenha sido paga (faz prova a juntada de vários cheques no valor de 20 mil reais), analisando detidamente o pacto,
verifica-se, ao que parece, que o valor negociado a título de entrada (60 mil reais) foi adimplido, conforme se infere da cláusula 10a, quando então ocorreu a entrega do bem – tradição.

Se houve assinatura do contrato, pagamento da entrada negociada e entrega do bem no ato do pagamento da entrada
a venda foi concretizada
.

Logo, se posteriormente houve a suspensão do pagamento das parcelas, deve o vendedor se valer das cláusulas relativas ao descumprimento contratual e, sendo o caso, buscar a solução pertinente no juízo cível e, assim o fazendo, poderá, após pronunciamento naquela esfera, requerer ao juízo criminal o que entender de direito.

O próprio contrato de compra e venda atesta a negociação ocorrida, de modo que não há se falar em restituição do mesmo, neste juízo criminal (...)’

Conclui-se, dessa maneira, que a solução da demanda requer instrução processual cível que não cabe na presente análise
”
(Id. n. 158891324).

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO INTERESSE DE AÇÃO PENAL QUE VISA APURAR OS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO POR TERCEIRO “SUPOSTAMENTE” DE BOA-FÉ E INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM APREENDIDO – ORIGEM LÍCITA DO BEM QUE NÃO FOI CRISTALINAMENTE COMPROVADA – VEÍCULO QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 118, DO CPP – DECISÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de pedido de restituição de coisa apreendida no interesse de ação penal, e havendo sérias dúvidas sobre a propriedade do bem, as partes serão remetidas ao juízo cível, onde a questão será examinada com maior amplitude, descabendo cogitar-se de discussão quanto à pertinência da almejada restituição em recurso de apelação criminal, desprovido que é de dilação probatória.

Além do mais, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo [art. 118, do CPP]. Logo, considerando que a origem lícita do automóvel não foi cristalinamente comprovada, tampouco sua propriedade, e levando-se em consideração ainda o fato de que o bem interessa ao processo principal, que não se encontra sob o manto da coisa julgada, a permanência da constrição judicial é medida que se impõe
” (TJMT, Apelação n. 0001453-58.2016.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giradelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4.10.2017; data da publicação: 16.10.2017).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023